Tribunal: TJSP
Processo: 2188910-16.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Liquidação de título judicial. Ação civil pública com decisão transitada em julgado. Expurgos inflacionários. Caderneta de poupança. Decisão de improcedência diante da não comprovação da titularidade da conta-poupança. Relação jurídica comprovada. Hipossuficiência da autora. Aplicação do CDC com inversão do ônus da prova. Documentos comprobatórios em posse exclusiva do réu. Obrigação de

Ementa:
Liquidação de título judicial. Ação civil pública com decisão transitada em julgado. Expurgos inflacionários. Caderneta de poupança. Decisão de improcedência diante da não comprovação da titularidade da conta-poupança. Relação jurídica comprovada. Hipossuficiência da autora. Aplicação do CDC com inversão do ônus da prova. Documentos comprobatórios em posse exclusiva do réu. Obrigação de apresentar os documentos necessários ao deslinde da questão. Súmula 297 do STJ. Sentença reformada. Recurso provido.